Tribunal: STF
Processo: Rcl 79159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Savio Rodrigues Rocha contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5812290-63.2024.8.09.0000), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se inicialmente de uma ação NOTIFICAÇÃO JUDICIAL de nº 5571684-89.2021.8.09.0029, com objetivo de retirada dos ocupantes indevidos do imóvel denominado: 



    […] 



    Com a não desocupação amigável fora proposta apenso a NOTIFICAÇÃO JUDICIAL nº 5571684-89.2021.8.09.0029 uma ação de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA a qual foi distribuída sob o nº 5163063-37.2022.8.09.0029 no dia 22/03/2022 a qual foi movida em face dos ocupantes descriminados anteriormente. 



    Em primeiro momento fora indeferido o pedido liminar evento 20 dos autos de emissão de posse em observância que o STF, no ADPF 828/DF, proferiu decisão datada de 08/08/2022 mantendo a suspensão temporária de desocupações. 



    Em 29/11/2022 evento 32 fora deferido a tutela de urgência para reintegrar à posse ao imóvel em litigio nos seguintes termos: 



    […] 



    A referida desocupação passaria primeiro pela comissão de conflitos funcionários, enviando os autos para que fosse feito o procedimento administrativo para uma desocupação humanitária, gerando assim o PROAD nº 202212000374267, que está em processamento a mais de (2) dois anos sem uma devida conclusão definitiva do presidente da comissão de conflitos fundiários. 



    Apensar de não existir uma conclusão do PROAD nº 202212000374267, ressalta o ora Reclamante que, consta nestes autos, que fora cumprido todas as exigências do Fluxograma do anexo I, da Comissão de Soluções Fundiárias, qual seja: 



    […] 



    Não há nada mais o que esta comissão possa fazer, uma vez que as propostas não foram aceitas, e não houve qualquer definição para o cumprimento da ordem mandamental, restando tão somente a devolução, dos autos, ao Juiz Titular, para que este promova as devidas providências. 



    Com isso a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, propôs junto ao TJGO a ação de SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE, autos nº 5812290-63.2024.8.09.0000, alegando basicamente que supostamente existiam (37) trinta e sete famílias no local, incluindo idosos e crianças e pessoas necessitadas. 



    […] 



    Em evento 14 o reclamante solicitou habilitação nos autos 5812290- 63.2024.8.09.0000, apresentado agravo interno, com principal alegação a ilegitimidade da defensoria pública para fazer o pedido de suspensão de liminar e sentença e ainda a proteção da pequena propriedade que não pode ser objeto de desapropriação pelo INCRA, agravo este que fora julgado improcedente.



    [...]



    Por início o pedido feito pela DEP e inconstitucional ou seja como comprovado nos autos não são pessoas desamparadas que se encontram no local, tendo grandes empresários com maquinários de alto valor no local, se passando por pessoas humildes como comprovamos terem casas, tratores, caminhonetes, ou seja, nos termos da ADI a defensoria só poderia efetuar pedidos se comprovasse a hipossuficiências das pessoas que estão naquele lugar sendo que não a provas ao contrário, em especial o pedido de suspensão de liminar e sentença expressamente o STF já se colocou o seu entendimento que tal medida seria incabível a DPE. 



    [...]



    No caso, não se trata de liminar proferida contra o Poder Público e sim contra pessoas naturais(particulares) que invadiram a propriedade do requerido. 



    Portanto, a hipótese dos autos não enseja a utilização da via estreita da suspensão de liminar e de sentença.



    [...]



    Por outro lado, requerente (Defensoria Pública Do Estado De Goiás) não têm legitimidade para o ajuizamento dessa medida processual que é restrita ao Poder Público e a seus agentes.”



    Ao final, no mérito, requer “A revisão imediata da decisão do Presidente do TJGO, garantindo a Savio Rodrigues Rocha o pleno exercício de seu direito de propriedade e a segurança jurídica e continuando o fluxo normal do processo que vinha cumprido todas as determinações feitas pela ADPF Nº 828/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento do Agravo Interno contra decisão monocrática de seu Presidente em Suspensão de Liminar, suspendeu a ordem de reintegração de posse, em acórdão que restou assim ementado (eDoc. 5):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. VULNERABILIDADE DOS OCUPANTES COMPROVADA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pedido de suspensão de liminar ajuizado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, suspendendo os efeitos da liminar de imissão na posse concedida em favor do agravante. 



    O agravante alega ilegitimidade da Defensoria Pública para atuar no feito, ausência de submissão da decisão agravada ao órgão colegiado e inexistência dos requisitos autorizadores da contracautela. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar: 



    (i) a legitimidade da Defensoria Pública para pleitear a suspensão da liminar de imissão na posse, considerando a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade; 



    (ii) a necessidade de submissão da decisão ao órgão colegiado; e 



    (iii) a existência de grave lesão à ordem pública e à segurança jurídica apta a justificar a manutenção da suspensão da liminar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Defensoria Pública possui legitimidade para pleitear a suspensão de medidas judiciais que envolvam a defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC e do art. 4º, XI, da LC 80/1994, tendo sido cabalmente demonstrada a hipossuficiência dos ocupantes do imóvel. 



    5. O art. 4º da Lei n. 8.437/1992 estabelece que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça decidir sobre pedidos de suspensão de liminar, não havendo previsão de submissão prévia ao órgão colegiado, salvo em caso de interposição de agravo interno, como no presente caso. 



    6. A manutenção da liminar de imissão na posse causaria grave lesão à ordem pública e à segurança jurídica, considerando o impacto à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia das 25 famílias vulneráveis que residem no imóvel desde 2017. 



    7. O perigo de lesão inverso, que resultaria em prejuízo irreparável às famílias residentes, sobrepõe-se ao interesse individual do agravante, prevalecendo o interesse público e coletivo



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    "1. A Defensoria Pública possui legitimidade para postular suspensão de liminar em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC e da LC 80/1994." 



    "2. A competência para decisão de suspensão de liminar é do Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, não havendo exigência de submissão prévia ao órgão colegiado." 



    "3. A constatação de perigo de lesão inverso e de grave impacto à dignidade humana justifica a suspensão de liminar em ações possessórias envolvendo pessoas vulneráveis." 



    Da análise dos autos, verifica-se que o litígio está submetido à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como destacado pelo próprio Reclamante, no âmbito do “Proad nº 202212000374267”, ainda em andamento (v. eDocs. 65, 99 e 143). 



    No caso concreto, não assiste razão jurídica à parte Reclamante.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. 



    Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Como se vê, o Juízo reclamado, em observância ao regime de transição decidido por esta CORTE na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, determinou a suspensão da liminar de reintegração de posse diante da “possibilidade de dano grave à ordem e à incolumidade física de 25 (vinte e cinco) famílias assentadas no imóvel, caso mantidos os efeitos da decisão impugnada, máxime porque possível a desapropriação do bem, conforme já pontuado pelo INCRA”(eDoc. 7, fl. 8), estando pendente de finalização o procedimento em trâmite na Comissão de Conflitos Fundiários do TJGO. 



    Desta feita, da análise do ato reclamado, verifica-se que não houve descumprimento ao decidido na ADPF 828.



    A parte Reclamante, em rigor, manifesta inconformismo quanto à vulnerabilidade e quantidade das famílias ocupantes do imóvel, inadequação da suspensão de liminar e ilegitimidade da Defensoria Pública para se valer do instituto, insuscetibilidade da desapropriação da propriedade rural para fins de reforma agrária e demora excessiva para o desfecho do procedimento na Comissão de Conflitos Fundiários. 



    Entretanto, tais questões fogem do âmbito de incidência do que decidido por esta CORTE no paradigma invocado, na mesma medida em que demandam o revolvimento de fatos e provas do processo de origem, o que é inviável na via estreita desta Reclamação Constitucional.



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do Juízo da origem.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente